Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703215-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: FARIA &amp; CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME, NIELITON LEITE GOMES DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 77570809 –Proc. 0713861-13.2018.8.07.0001) que suspendeu por 6 meses a execução de aluguel comercial firmada em acordo extrajudicial. Defende que a hipótese impõe a suspensão do feito até o pagamento integral do débito nos exatos termos do CPC 922. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A suspensão convencional da execução tem disciplina no CPC 922, e estende-se pelo prazo ajustado para o cumprimento do acordo, ainda que superior a 6 meses, como aliás, consta claramente da redação legal: “durante o prazo concedido pelo exequente”. Trata-se de regra especial, própria da execução, que prevalece sobre a geral prevista no CPC 313, § 4o. Atente-se para a doutrina de Dinamarco (“Instituições”, IV, 2.155, p.884, 4a ed., Malheiros, 2019): “Sobre a suspensão convencional. Diferentemente do que em caráter genérico dispõe o art. 313, inc. II, § 6o [rectius 4o] do Código de Processo Civil, a suspensão da execução por convenção das partes poderá ter toda a duração do ‘prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação’ (art. 922) e não apenas seis meses como no processo de conhecimento. (...).” 3. Defiro a liminar para suspender a execução pelo prazo concedido pelo credor para o pagamento do débito. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 04/02/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR